Tribunal: TCU
Processo: 019.443/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10286/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Maria das Graças Ferreira Pereira e Martha Maria Lobato Pereira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato de interesse da sra. Dagmar Miranda de Melo, em razão de seu falecimento. 1. Processo TC- Processo 019.443/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dagmar Miranda de Melo (XXX.188.207-XX); Aurinice Milezi Alves (XXX.473.907-XX); Maria das Graças Ferreira Pereira (XXX.279.667-XX); Martha Maria Lobato Pereira (XXX.107.767-XX); Sérgio Silvano de Araújo (XXX.801.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de quinze dias para que o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro encaminhe o mapa de tempo de serviço da sra. Diva do Nascimento Silvano de Araújo; 1.7.2. determinar à AudPessoal que verifique: 1.7.2.1. a correção do adicional por tempo de serviço que integra a base de cálculo dos proventos de pensão do sr. Sérgio Silvano de Araújo; 1.7.2.2. a legalidade da inclusão, na base de cálculo da pensão da sra. Aurinice Milezi Alves, do adicional por tempo de serviço no percentual de 36%, haja vista a limitação existente no art. 67 da Lei 8.112/1990, com a redação conferida pela Lei 9.527/1997 e nas medidas provisórias que a antecederam, a exemplo da Medida Provisória 1.573-9, publicada em 4/7/1997.